Tribunal: TJPA
Processo: 0018724-62.2015.8.14.0066
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-10

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO CRIMINAL - TRÃFICO DE DROGAS - DO PLEITO MINISTERIAL PELO AFASTAMENTO DA MINORANTE RELATIVA AO TRÃFICO PRIVILEGIADO EM RELAÃÃO AO APELADO ISAIAS DE JESUS SANTOS - PROVIDO - AFASTADA A MINORANTE EM RAZÃO DA REINCIDÃNCIA DO APELADO, COM A CONSEQUENTE ELEVAÃÃO DE SUA PENA E ALTERAÃÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O FECHADO - DOS PLEITOS DEFENSIVOS SUBSIDIÃRIOS EM SEDE DE CONTRARRAZÃES - DESCONSIDERADOS, POIS PLEITEADOS INOPORTUNAMENTE - RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO, DESCONSIDERADOS OS PLEITOS DEFENSIVOS SUBSIDIÃRIOS EM SEDE DE CONTRARRAZÃES, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DO PLEITO MINISTERIAL PELO AFASTAMENTO DA MINORANTE RELATIVA AO TRÃFICO PRIVILEGIADO EM RELAÃÃO AO APELADO ISAIAS DE JESUS SANTOS: Assiste razÃ£o ao parquet pelo afastamento da minorante relativa ao trÃ¡fico privilegiado em relaÃ§Ã£o ao apelado Isaias de Jesus Santos, em razÃ£o deste responder a outros processos criminais, inclusive ser reincidente criminal, conforme se observa na CertidÃ£o de fl. 247, o que comprova a sua dedicaÃ§Ã£o para atividade criminosa, consoante ao posicionamento jÃ¡ firmado pelo Superior Tribunal de JustiÃ§a (vide HC 567534 / SP - STJ).Em sendo assim, deve ser afastada a minorante, pelo que, passa-se Ã readequaÃ§Ã£o da dosimetria da pena.A pena-base do recorrido foi aplicada no mÃnimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusÃ£o e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporÃ§Ã£o de um trigÃ©simo do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca do fato delitivo.Ausentes circunstÃ¢ncias atenuantes. Presente circunstÃ¢ncia agravante, relativa Ã reincidÃªncia, pelo que se eleva a pena em 01 (um) ano de reclusÃ£o e 100 (cem) dias-multa, restando a pena intermediÃ¡ria fixada em 06 (seis) anos de reclusÃ£o e 600 (seiscentos) dias-multa. Ausentes causas de diminuiÃ§Ã£o de pena, haja vista afastada a minorante relativa ao trÃ¡fico privilegiado (Â§4Âº, do art. 33, da Lei n. 11.343/06). Ausentes causas de aumento da pena.Destarte, torna-se concreta e definitiva ao apelado a pena de 06 (seis) anos de reclusÃ£o e 600 (seiscentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporÃ§Ã£o de um trigÃ©simo do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca do fato delitivo.A pena deverÃ¡ ser cumprida inicialmente em regime fechado, em razÃ£o de o apelado ser reincidente.2 - DOS PLEITOS DEFENSIVOS SUBSIDIÃRIOS ÃS CONTRARRAZÃES: Entende-se nÃ£o merecer serem acolhidos os pleitos defensivos requeridos em sede de contrarrazÃμes apresentada em 25/08/2020 (fl. 272), pois, o apelado tomou ciÃªncia de sua condenaÃ§Ã£o em 24/05/2016, e se manifestou juntamente Ã sua defesa pelo desejo de nÃ£o recorrer da sentenÃ§a, conforme se verifica Ã fl. 230, mostrando-se temerÃ¡rio acolher os pleitos mais de 04 (quatro) anos apÃ3s a ciÃªncia do apelado de sua condenaÃ§Ã£o, sobretudo, diante de sua intenÃ§Ã£o em nÃ£o recorrer da sentenÃ§a.Ad argumentandum tantum, ainda que fossem analisados os pleitos defensivos subsidiÃ¡rios pelo direito de recorrer em liberdade e pela detraÃ§Ã£o da pena, o primeiro sequer seria conhecido, pois Ã© pacifico o posicionamento deste E. Tribunal, no sentido de que o direito Ã liberdade deve ser pleiteado pela via do habeas corpus (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte). De igual modo nÃ£o prosperaria o pleito pela detraÃ§Ã£o, em razÃ£o de a competÃªncia para analisar a detraÃ§Ã£o da pena ser do JuÃzo da ExecuÃ§Ã£o (art. 66, inciso III, âcâ, da LEP). 3 - RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO e PROVIDO, nÃ£o considerados os pleitos defensivos subsidiÃ¡rios em sede de contrarrazÃμes, pois pleiteados de forma inoportuna, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âª Turma de Direito Penal deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO MINISTERIAL de APELAÃÃO CRIMINAL e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pela Exma. Desa. Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0018724-62.2015.8.14.0066
APELANTE/APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO/APELANTE:
ISAIAS DE JESUS SANTOS
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DO PLEITO MINISTERIAL PELO AFASTAMENTO DA MINORANTE RELATIVA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM RELAÇÃO AO APELADO ISAIAS DE JESUS SANTOS - PROVIDO - AFASTADA A MINORANTE EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA DO APELADO, COM A CONSEQUENTE ELEVAÇÃO DE SUA PENA E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O FECHADO - DOS PLEITOS DEFENSIVOS SUBSIDIÁRIOS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES - DESCONSIDERADOS, POIS PLEITEADOS INOPORTUNAMENTE - RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO, DESCONSIDERADOS OS PLEITOS DEFENSIVOS SUBSIDIÁRIOS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

1 - DO PLEITO MINISTERIAL PELO AFASTAMENTO DA MINORANTE RELATIVA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM RELAÇÃO AO APELADO ISAIAS DE JESUS SANTOS:
Assiste razão ao
parquet
pelo afastamento da minorante relativa ao tráfico privilegiado em relação ao apelado Isaias de Jesus Santos, em razão deste responder a outros processos criminais, inclusive ser reincidente criminal, conforme se observa na Certidão de fl. 247, o que comprova a sua dedicação para atividade criminosa, consoante ao posicionamento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (vide HC 567534 / SP - STJ).

Em sendo assim, deve ser afastada a minorante, pelo que, passa-se à readequação da dosimetria da pena.

A pena-base do recorrido foi aplicada no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

Ausentes circunstâncias atenuantes. Presente circunstância agravante, relativa à reincidência, pelo que se eleva a pena em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, restando a pena intermediária fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Ausentes causas de diminuição de pena, haja vista afastada a minorante relativa ao tráfico privilegiado (§4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06). Ausentes causas de aumento da pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
ao apelado a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, em razão de o apelado ser reincidente.
2 - DOS PLEITOS DEFENSIVOS SUBSIDIÁRIOS ÀS CONTRARRAZÕES:
Entende-se não merecer serem acolhidos os pleitos defensivos requeridos em sede de contrarrazões apresentada em 25/08/2020 (fl. 272), pois, o apelado tomou ciência de sua condenação em 24/05/2016, e se manifestou juntamente à sua defesa pelo desejo de não recorrer da sentença, conforme se verifica à fl. 230, mostrando-se temerário acolher os pleitos mais de 04 (quatro) anos após a ciência do apelado de sua condenação, sobretudo, diante de sua intenção em não recorrer da sentença.

Ad argumentandum tantum
, ainda que fossem analisados os pleitos defensivos subsidiários pelo direito de recorrer em liberdade e pela detração da pena, o primeiro sequer seria conhecido, pois é pacifico o posicionamento deste E. Tribunal, no sentido de que o direito à liberdade deve ser pleiteado pela via do
habeas corpus
(art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte). De igual modo não prosperaria o pleito pela detração, em razão de a competência para analisar a detração da pena ser do Juízo da Execução (art. 66, inciso III, ¿c¿, da LEP).

3 - RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO
e
PROVIDO
, não considerados os pleitos defensivos subsidiários em sede de contrarrazões, pois pleiteados de forma inoportuna,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER

DO RECURSO MINISTERIAL
de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 09
de setembro de 2021.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0018724-62.2015.8.14.0066
APELANTE/APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO/APELANTE:
ISAIAS DE JESUS SANTOS
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06 , à pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, em razão da reincidência do réu.

Narra a exordial acusatória que no dia 09/06/2015, por volta das 01h40min, a Polícia Civil de Uruará, juntamente com o apoio da Polícia Militar, apreendeu em flagrante delito os denunciados ELISANGELA JARDIM PEREIRA e ISAIAS DE JESUS SANTOS, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes (art. 33, da Lei n. 11.343/06).

Consta ainda que a Polícia Civil recebeu denúncia de que haveria um possível ponto de venda de drogas, pelo que se dirigiram até o local, que se tratava de um estabelecimento comercial, tipo bar, de propriedade do denunciado Isaias.

Em busca realizada no local, foi encontrado uma peteca de ¿Crack¿ no bolso de um indivíduo, o qual afirmou ter comprado a substância no local. Sendo que do sutiã da denunciada Elisangela, esposa de Isaias, acabou caindo uma peteca de ¿crack¿.

Em ato contínuo, os policiais continuaram as buscas no local, e lograram êxito em encontrar mais 06 (seis) papelotes de maconha, além de embalagens plásticas para a embalagem da droga e a quantia em espécie de R$ 838,00 (oitocentos e trinta e oito reais). E diante dos fatos, os denunciados foram presos em flagrante delito.

A denúncia fora recebida em 21/10/2015. (fl. 119)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 221/230)

À fl. 230, consta que o réu Isaias de Jesus Santos, foi cientificado da Sentença condenatória e não desejava recorrer.

Às fls. 237/239, consta Embargos de Declaração oposto pelo
parquet
, pugnando pela reforma da sentença para que fosse desconsiderada a minorante relativa ao tráfico privilegiado (§4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06) em relação ao réu Isaias, já que este é reincidente.

À fl. 249, consta a Certidão de Trânsito em Julgado em relação à ré Elisangela Jardim Pereira.

À fl. 255, consta a decisão proferida pelo Juízo de origem, rejeitando os embargos de declaração.

Inconformado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
interpôs recurso de Apelação Criminal, com razões recursais às fls. 257/258.

Aduz o
parquet
que deve ser afastada a minorante relativa ao tráfico privilegiado (§4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06) em relação ao réu Isaias, já que este é reincidente.

Às fls. 272/280, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pela defesa do apelado pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do apelo ministerial, suscitando subsidiariamente as teses relativas à aplicação da detração, em relação ao tempo em que o apelado cumpriu prisão cautelar. Bem como, pleiteou pelo direito de recorrer em liberdade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, e ainda em razão dos predicados pessoais do recorrido.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso de apelação ministerial. Manifestou-se ainda pelo
DESPROVIMENTO
dos pleitos defensivos. (fls. 291/294)

Coube-me por prevenção relatar e julgar o feito. (fl. 295)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal em relação ao recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, logo, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MINORANTE RELATIVA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM RELAÇÃO AO APELADO ISAIAS DE JESUS SANTOS

Assiste razão ao
parquet
pelo afastamento da minorante relativa ao tráfico privilegiado em relação ao apelado Isaias de Jesus Santos, em razão deste responder a outros processos criminais, inclusive ser reincidente criminal, conforme se observa na Certidão de fl. 247, o que comprova a sua dedicação para atividade criminosa, consoante ao posicionamento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (vide HC 567534 / SP - STJ).

Em sendo assim, deve ser afastada a minorante, pelo que, passa-se à readequação da dosimetria da pena.

A pena-base do recorrido foi aplicada no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

Ausentes circunstâncias atenuantes. Presente circunstância agravante, relativa à reincidência, pelo que se eleva a pena em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, restando a pena intermediária fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Ausentes causas de diminuição de pena, haja vista afastada a minorante relativa ao tráfico privilegiado (§4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06). Ausentes causas de aumento da pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
ao apelado a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, em razão de o apelado ser reincidente.
DOS PLEITOS DEFENSIVOS SUBSIDIÁRIOS ÀS CONTRARRAZÕES

Entendo não merecer serem acolhidos os pleitos defensivos requeridos em sede de contrarrazões apresentada em 25/08/2020 (fl. 272), pois, o apelado tomou ciência de sua condenação em 24/05/2016, e se manifestou juntamente à sua defesa pelo desejo de não recorrer da sentença, conforme se verifica à fl. 230, mostrando-se temerário acolher os pleitos mais de 04 (quatro) anos após a ciência do apelado de sua condenação, sobretudo, diante de sua intenção em não recorrer da sentença.

Ad argumentandum tantum
, ainda que fossem analisados os pleitos defensivos pelo direito de recorrer em liberdade e pela detração da pena, o primeiro sequer seria conhecido, pois é pacifico o posicionamento deste E. Tribunal, no sentido de que o direito à liberdade deve ser pleiteado pela via do
habeas corpus
(art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte). De igual modo não prosperaria o pleito pela detração, em razão de a competência para analisar a detração da pena ser do Juízo da Execução (art. 66, inciso III, ¿c¿, da LEP).
DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MINISTERIAL
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para afastar a aplicação da minorante referente ao tráfico privilegiado, com a consequente alteração da pena definitiva do apelado para o
quantum
de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, pena esta a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, em razão de o apelado ser reincidente. E desconsidero os pleitos defensivos subsidiários às contrarrazões.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 09 de setembro
de 2021.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator